Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-56.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma branca. Provas. Reconhecimento pessoal. Pena. Multirreincidência. Fração.

1 - As circunstâncias da prisão em flagrante do réu - em que as imagens do autor do crime foram registradas por sistema de segurança e, detido-o nas imediações do local do crime, foi ele reconhecido pela vítima por fotografia enviada pelos policiais logo após a abordagem policial, ocorrida minutos depois dos fatos - tornam desnecessário reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP, que, corroboradas pelo depoimento da vítima e dos policiais que participaram do flagrante, são suficientes para condenação pelo crime de roubo.

2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente. Desproporcional a fração utilizada, deve ser reduzida.

3 - Apelação provida em parte.